Tribunal: TJMT
Processo: 0022930-57.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022930-57.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), RITA DE CASSIA VASCO DE TOLEDO - CPF: 200.124.461-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – APELO INTEMPESTIVO – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
NÃO PREENCHIDO O REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE, REPRESENTADO PELA TEMPESTIVIDADE, INVIÁVEL O SEGUIMENTO DO RECURSO
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal que lhe move a Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda., julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade dos lançamentos e dos débitos fiscais no valor de R$ 695.489,40 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), oriundo das notificações ns. 015/2010, 020/2010, 029/2010, 028/2010, 019/2010, 021/2010, 030/2010, 024/2010, 033/2010, 032/2010, 023/2010, 034/2010, 022/2010 e 031/2010, mantendo o direito a compensação tributária já realizada pela autora nos exercícios de 2004 a 2009, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que o fisco constatou omissões de notas fiscais de saídas interestaduais pela empresa recorrida, motivando a glosa do crédito que conduziu aos lançamentos fiscais constantes das notificações ns. 015/2010, 020/2010, 029/2010, 028/2010, 019/2010, 021/2010, 030/2010, 024/2010, 033/2010, 032/2010, 023/2010, 034/2010, 022/2010 e 031/2010, na data de 30.04.2010, nos termos do art. 467-A, do RICMS/MT.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 149582792), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Tractor Parts Distribuidora de Auto Peças Ltda. ajuizou ação declaratória de nulidade de lançamento fiscal em desfavor do Estado de Mato Grosso, visando
à nulidade dos lançamentos e dos débitos fiscais no valor de R$ 695.489,40 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), oriundo das notificações ns. 015/2010, 020/2010, 029/2010, 028/2010, 019/2010, 021/2010, 030/2010, 024/2010, 033/2010, 032/2010, 023/2010, 034/2010, 022/2010 e 031/2010, sob a alegação de que apesar de estar enquadrada no regime de tributação de ICMS Garantido Integral, onde recolhe o referido tributo relativo às operações futuras de forma antecipada, fazendo jus a compensação dos créditos obtidos com a diferença do montante recolhido e o efetivamente pago, o fisco estadual decidiu por estorná-los, motivando o manejo da demanda
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que houve prova da homologação dos recolhimentos tributários, bem como do direito a compensação,
julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar a nulidade dos lançamentos e dos débitos fiscais no valor de R$ 695.489,40 (seiscentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), oriundo das notificações ns. 015/2010, 020/2010, 029/2010, 028/2010, 019/2010, 021/2010, 030/2010, 024/2010, 033/2010, 032/2010, 023/2010, 034/2010, 022/2010 e 031/2010, mantendo o direito a compensação tributária já realizada pela autora nos exercícios de 2004 a 2009, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 8% (oito por cento) sobre o valor o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3o, do CPC
(id. 121349999 – pág. 02/12).

Irresignado,
o apelante sustenta que o fisco constatou omissões de notas fiscais de saídas interestaduais pela empresa recorrida, motivando a glosa do crédito que conduziu aos lançamentos fiscais constantes das notificações ns. 015/2010, 020/2010, 029/2010, 028/2010, 019/2010, 021/2010, 030/2010, 024/2010, 033/2010, 032/2010, 023/2010, 034/2010, 022/2010 e 031/2010, na data de 30.04.2010, nos termos do art. 467-A, do RICMS/MT.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que o apelo interposto não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade.

Ora, com a devida vênia, é cediço que a tempestividade é requisito essencial para garantir o conhecimento do recurso de apelação, cujo lapso temporal é de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no art. 1.003, §5o, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

[...]

§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Não obstante, também é de amplo conhecimento que, nos termos do
caput
, do art. 183, do mesmo diploma processual civil,
“A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”
, o que leva a conclusão que o prazo para a Fazenda Pública interpor recurso de apelação é de 30 (trinta) dias úteis, cujo termo inicial será a carga ou remessa dos autos, bem como por meio eletrônico (parágrafo primeiro).

In casu
, a r. sentença foi proferida em 24.05.2018 (id. 121349999 – pág. 13), sendo o Estado de Mato Grosso, ora apelante, devidamente intimado, através de remessa dos autos, cujo recebimento se deu em 11.09.2018, conforme documento de id. 121349999 – pág. 13, sendo proferida decisão que rejeito o recurso de embargos de declaração em 09.09.2020, motivo pelo qual teria até o dia 05.11.2020 para interpor eventual recurso, contudo, protocolou o apelo apenas em 03.12.2020 (id. 121350451 – pág. 01), ou seja, quanto já fulminado o prazo recursal permitido na aludida norma legal.

À vista disso, resta evidente que o apelo não atende o prazo estabelecido no código de ritos, e, como é comezinho no Direito, a tempestividade é considerada um pressuposto de validade processual, de modo que o não conhecimento recurso é medida que se impõe.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

““RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CANABIDIOL OIL – CRIANÇA COM SÍNDROME SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA – SINTOMAS DE “SÍNDROME DE DRAVET” E DE “SÍNDROME DE ANGELMAN” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – APELO INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO. [...] – APELO NÃO CONHECIDO.

1. O Procurador Dr. Carlos Bueno foi intimado pessoalmente conforme a certidão de p.198, no dia 08/03/2017 (14:39) e somente protocolizou o apelo aos dias 30.06.2017. O prazo do artigo 1009, do NCPC foi superado de muito - 67 dias apos a intimação -, o que implica no reconhecimento na intempestividade do apelo.
[...]”
(REEX/RAC n. 0001817-96.2016.8.11.0086, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 18.02.2019 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – APELO INTEMPESTIVO – AUSENTE REQUISITO RECURSAL DE ADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIDO.

Não preenchido o requisito recursal de admissibilidade, representado pela tempestividade, inviável o seguimento do recurso
.”
(RAC n. 0005417-66.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 29.03.2021 – negritei)

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do apelo interposto é medida que se impõe.

Posto isso, com fulcro no art. 932, inc. III do CPC,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023